Tribunal: TJDFT
Processo: 0734317-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0734317-40.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARCOS VINICIUS MELO RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA requerido por MARCOS VINÍCIUS MELO RODRIGUES: “Cuida-se de impugnação ao cumprimento individual de sentença em ação coletiva apresentada pelo DISTRITO FEDERAL contra MARCOS VINICIUS MELO RODRIGUES, na qual alega, em suma, que não houve descumprimento de decisão judicial, pois apenas cumpriu a nova Lei Distrital no 7.481/2024, que alterou o regime remuneratório, absorvendo a "25a hora" no subsídio. Além disso, alega que o Requerente busca indevidamente alterar a natureza do título executado em sede de cumprimento de sentença. A parte exequente refutou as alegações do Distrito Federal (ID 240505614). DECIDO. O título executivo judicial - ação coletiva processo n. 0007537-02.2015.8.07.0018 (2015.01.1.036778-9) - (ID 33608015), estabeleceu obrigação de incluir no contracheque dos servidores o pagamento de adicional referente a uma hora de serviço extraordinário por plantão. Tal obrigação abrange não apenas o valor da hora extra em si, mas também os adicionais de hora extra e noturno, incidentes especificamente sobre essa hora extraordinária prestada. Confira-se: (...) Ante o exposto, CONHEÇO da apelação. REJEITO a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada pelo Distrito Federal em contrarrazões. DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, reformando a sentença, para reconhecer e determinar a inserção, no contracheque dos servidores que integram a Carreira de Atividades Penitenciárias do Distrito Federal, do adicional pela prestação de 1 (uma) hora serviço extraordinário por plantão, aos servidores que cumpriram escalas de revezamento nos termos da Portaria 130, de 19 de dezembro de 2012, da Secretaria de Estado de Segurança. Para cada hora extraordinária trabalhada será devido adicional pelo serviço extraordinário no importe de 50% (cinquenta por cento) sobre a hora normal de trabalho, nos termos do artigo 84 da LC 840/11, acrescido do adicional noturno de 25% (vinte e cinco por cento), previsto no artigo 86 da LC 840/11. (...) O STF decidiu que o regime de subsídio para policiais rodoviários federais impede o pagamento de adicionais por atividades típicas do cargo, pois já estão incluídos na parcela única. Contudo, o pagamento por horas extras excedentes à jornada ordinária não é vedado pelo regime de subsídio. Confira-se: Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei federal. Subsídio . Percepção de Adicionais. Procedência parcial. 1. Ação direta contra os arts . 1o, VII, 5o, caput, X, XI e XII, e 7o, caput, todos da Lei federal no 11.358, de 19.10.2006, que dispõe, entre outras questões, sobre o regime de subsídios da carreira de Policial Rodoviário Federal . Alegação de violação à isonomia e aos direitos assegurados constitucionalmente aos servidores públicos. 2. O regime de subsídios não impede o pagamento dos direitos trabalhistas aplicáveis aos servidores públicos por força do art. 39, § 3o, da Constituição . Devem ser afastados apenas os adicionais que remunerem as atividades inerentes ao cargo, ou seja, aquelas relativas ao trabalho mensal ordinário do servidor. 3. O legislador federal, ao fixar o subsídio devido aos policiais rodoviários federais, incluiu na parcela única as verbas que se destinavam a compensar o desgaste físico e mental causado pelas atividades próprias do cargo. 4 . O deferimento de adicional noturno aos policiais rodoviários federais para o exercício de funções inerentes ao cargo configuraria verdadeiro aumento de vencimentos pelo Poder Judiciário, o que afronta a Constituição Federal e a jurisprudência pacífica desta Corte. Precedentes. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia (Súmula Vinculante no 37). 5 . Por outro lado, o regime de subsídio não é hábil a afastar o direito dos servidores à retribuição pelas horas extras realizadas que eventualmente ultrapassem a quantidade remunerada pela parcela única ( ADI 5.114). 6. Pedido parcialmente procedente . Tese: “O regime de subsídio não é compatível com a percepção de outras parcelas inerentes ao exercício do cargo, mas não afasta o direito à retribuição pelas horas extras realizadas que ultrapassem a quantidade remunerada pela parcela única”. (STF - ADI: 5404 DF, Relator.: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 06/03/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe044 DIVULG 08-03-2023 PUBLIC 09-03-2023) Apesar de a tese da ADI 5404 referir-se apenas a horas extras, a lógica da decisão é que o subsídio não impede a remuneração por serviços que ultrapassem a jornada normal, tanto diurnos quanto noturnos. O fundamento é que o subsídio remunera o trabalho regular, e o que o excede deve ser compensado com os adicionais correspondentes. Assim, a Lei distrital n.7.481/2024, que instituiu o subsídio, em princípio, não elimina o direito a horas extras e adicional noturno quando a jornada legal for excedida, conforme o entendimento do STF na ADI 5404. Com base nas razões expendidas, REJEITO A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇADA OBRIGAÇÃO DE FAZER e determino a intimação do Distrito Federal, por meio de seus procuradores, para comprovar nos autos o integral cumprimento da obrigação de fazer estabelecida no título executivo judicial (ID 225459433), no prazo de 30 (trinta) dias, já contado a dobra legal. O não atendimento desta determinação implicará a aplicação de multa diária por descumprimento, nos termos do artigo 536, §1o, do Código de Processo Civil. Após a manifestação do Distrito Federal ou o decurso do prazo assinalado, os autos deverão retornar conclusos para as providências cabíveis.” O Agravante sustenta (i) que o cumprimento de sentença tem por objeto sentença que garantiu o recebimento da chamada 25a hora (hora extra noturna); (ii) que a Lei Distrital 7.481/2024 instituiu o regime de subsídio para os Policiais Penais que absorveu o adicional noturno; (iii) que o subsídio constitui parcela única incompatível com acréscimo de gratificação, adicional, abono ou outra espécie remuneratória; (iv) que a garantia da coisa julgada não autoriza a execução de prestações que se tornem inexigíveis; e (v) que o pagamento imediato dos valores pleiteados será irreversível. Conclui pela “INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO APÓS A SUPERVENIÊNCIA DO REGIME DE SUBSÍDIO (LEI No 7.481/2024)”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para reconhecer “a inexigibilidade do título executivo em razão da superveniência da Lei no 7.481/2024”. Isento o preparo. É o relatório. Decido. Aparentemente a obrigação de fazer encontra suporte no título judicial consubstanciado no acórdão de ID 78140880, cuja ementa se transcreve: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA MOVIDA PELO SINDICATO DOS AGENTES DE ATIVIDADES PENITENCIÁRIAS DO DISTRITO FEDERAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. REJEITADA. MÉRITO. ADICIONAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO. RECONHECIMENTO. PEDIDO DE EXTENSÃO DA HORA NOTURNA. DESCABIMENTO. ATENDIMENTO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 1o DO DECRETO No 20.910/32. JUROS DE MORA CORREÇÃO MONETÁRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 1o-F DA LEI 9.494/97 E DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS ADIS 4.357/DF E 4.425/DF. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Os sindicatos têm ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, independentemente de autorização dos substituídos. Há norma constitucional expressa quanto à legitimidade de associação profissional ou sindical para “a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas” (artigo 8o, inciso III, da CF/88). 2. O sindicato autor trouxe aos autos extrato de cadastro ativo, do Ministério do Trabalho e Emprego – Secretaria de Relações do Trabalho (fl. 28), documento que não foi infirmado pelo Distrito Federal, razão pela qual deve ser reconhecida a legitimidade ativa extraordinária do sindicato para o presente feito. Preliminar de ilegitimidade ativa, suscitada pelo réu em contrarrazões, rejeitada. 3. Os servidores da Carreira de Atividades Penitenciárias do Distrito Federal estão submetidos às disposições da Lei Distrital 3.669/2005 e da Lei Complementar Distrital no. 840/2011. 4. O adicional noturno pode ser cumulado com o adicional de serviço extraordinário, conforme disposto no parágrafo único do artigo 85 da LC 840/11, segundo o qual “o adicional noturno incide sobre o adicional de serviço extraordinário”. 5. A Lei Complementar Distrital 840/11 estabelece no artigo 59, que “no serviço noturno, a hora é considerada como tendo cinquenta e dois minutos e trinta segundos” e em seu parágrafo único, dispõe que “considera-se noturno o serviço prestado entre as vinte e duas horas de um dia e às cinco horas do dia seguinte”. 6. A hora ficta noturna tem por objetivo compensar o trabalhador noturno, pois a prestação de trabalho nesse período é certamente mais desgastante, seja em termos biológicos, familiares ou sociais. Por tal razão o legislador confere ao trabalhador noturno essa compensação, que reflete tanto no cálculo da jornada noturna como no pagamento do adicional noturno. Desse modo, a jornada noturna, abrange oito horas jurídicas de trabalho, e não sete horas como aparente. 7. No caso em análise, considerando-se que os servidores substituídos cumprem jornada das nove horas da manhã às nove horas do dia seguinte, contando-se as horas fictas noturnas, em que a hora é considerada como tendo cinquenta e dois minutos e trinta segundos (art. 59, caput, da LC 840/11), fica evidente que cada plantão acaba durando 25 (vinte e cinco) horas, e não 24 (vinte e quatro) horas como alega o Distrito Federal. (APC 20150110367789, 1a T., rel. Des. Romulo de Araujo Mendes, DJe 20/07/2016)” Sem que se altere a condenação ou desconstitua o título judicial, pelas vias recursais ou por ação rescisória, é de rigor o respeito à coisa julgada, presente o disposto nos artigos 502, 503, 505, 506 e 507 do Código de Processo Civil. Nesse sentido, decidiu este Tribunal de Justiça: “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. POLICIAL PENAL. HORAS EXTRAS. REGIME DE SUBSÍDIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu impugnação ao cumprimento de sentença, a qual reconheceu o direito ao recebimento de adicional pela prestação de serviço extraordinário. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal consiste em verificar a exigibilidade de título executivo judicial que reconheceu o direito dos exequentes ao recebimento de adicional pela prestação de serviço extraordinário, diante da superveniência da Lei Distrital n. 7.481/2024 que, ao instituir o regime de subsídio, teria absorvido todas as verbas referentes a adicional noturno ou horas extraordinárias. III. Razões de decidir 3. A Lei Distrital n. 7.481/2024 transformou a remuneração da carreira da Polícia Penal do Distrito Federal em subsídio, vedando o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória. 3.1. A referida lei não incluiu no subsídio a hora extra, mesmo que prestada em período noturno, visto não se confundir com o adicional noturno. 3.2. A coisa julgada tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida, conforme art. 503 do CPC. 3.3. A lei superveniente que instituiu o subsídio não prevalece sobre a coisa julgada que reconheceu o direito à contraprestação por serviço extraordinário efetivamente prestado. 3.4. O STF, ao julgar a ADI n. 5.404, fixou a tese de que “o regime de subsídio não afasta o direito à retribuição pelas horas extras realizadas que ultrapassem a quantidade remunerada pela parcela única”. 3.5. A jurisprudência desta Corte de Justiça confirma que o regime de subsídio remunera o serviço regular do cargo, mas não o serviço extraordinário, sendo cabível o pagamento de horas extras, caso prestadas. IV. Dispositivo e tese 4. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “O regime de subsídio não afasta o direito à retribuição pelas horas extras realizadas que ultrapassem a quantidade remunerada pela parcela única.” (AGI 0720314-80.2025.8.07.0000, 3a T., rel. Des. Roberto Freitas Filho, DJe 10/09/2025)” A retribuição pela prestação de serviço extraordinário possui natureza propter laborem e constitui vantagem pecuniária transitória que não pode, em princípio, ser incorporada completamente ao subsídio do servidor. Assim, pelo menos numa abordagem superficial não se pode concluir pela relevância dos fundamentos do recurso (fumus boni iuris). Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 18 de setembro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator